Tribunal: TJSP
Processo: 1011607-03.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Abertura de conta negada pela autora – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts. 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Abertura de conta negada pela autora – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts. 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Declaração de inexistência do contrato deve ser reconhecida – Súmula 479 do STJ – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Ocorrência de dano moral também configurada – Autor que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantificação – Sentença reformada – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15 – Recurso provido.